Tribunal: TJBA
Processo: 8000623-22.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000623-22.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVIA FERNANDES DE MAGALHAES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SILVA PIMENTEL, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SILVA PIMENTEL, ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
MAJORAÇÃO PARA
R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA DE FORMA SIMPLES, SEM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, COM FUNDAMENTO NO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.795.982-SP E, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 14.905/2024, A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVERÁ SER FEITA PELO IPCA, QUE SERÁ ABATIDO DOS JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS COM BASE NA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000623-22.2021.8.05.0051,
figurando como apelantes e apelados, simultaneamente,
SILVIA FERNANDES DE MAGALHAES SOUZA
e
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto condutor.